Tribunal: TCU
Processo: 019.256/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a regularidade de contratos com empresa especificada. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para que o TCU se manifeste sobre a regularidade dos contratos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba com a empresa Cedro do Líbano Comércio de Madeiras e Materiais para Construção Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento nos arts. 71, inciso IV, e 72, § 1o, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso II, e 38 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 17/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência de avaliação qualitativa do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Cedro do Líbano Comércio de Madeiras e Materiais para Construção Ltda., em descumprimento da regra prevista no item 9.2.3, alínea "a", subalínea "a1", do Termo de Referência e, por consequência, afrontando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016; e 9.2.2. ausência de verificação, quando da habilitação das empresas, da compatibilidade entre o ramo da empresa licitante e o objeto da licitação, em descumprimento da regra disposta no item 3.1 do edital e, por consequência, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.3. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba que instaure processo administrativo para apuração da conduta da empresa Terramaq Insumos Agrícolas Eireli, que, ao desistir de sua proposta, afrontou o item 24.1, alínea "e", do edital, o art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e, também, a jurisprudência deste Tribunal, representada pelos Acórdão 2077/2015-TCU-Plenário e 754/2015-TCU-Plenário; 9.4. informar a Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que, em relação ao Requerimento 220/2023, de autoria do Deputado Federal Jorge Solla, que o exame empreendido nos autos não identificou ilegalidade na contratação questionada, sem prejuízo da adoção das medidas para evitar a repetição das impropriedades identificadas nos itens 9.2 e 9.3 desta deliberação; e 9.5. considerar plenamente atendida a presente solicitação.